Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722708-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA, JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O agravante, por meio da petição de ID 32128288, requer a retirada do processo da pauta eletrônica, a fim de possibilitar o acompanhamento da sessão a ser realizada por videoconferência. O presente recurso foi incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual – período de 02/02/2022 até 09/02/2022. Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, “não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, (...) os procedimentos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” O referido ato condiciona o exercício de tal faculdade apenas à prévia comunicação, nos seguintes termos: “§ 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. Ante o exposto, considerando que o pleito é tempestivo e formulado por advogado regularmente constituído, defiro o pedido para determinar a retirada do processo da pauta virtual, para julgamento em sessão telepresencial, atualmente realizada por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020 deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator